Tribunal: TJMT
Processo: 0011197-96.2016.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011197-96.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOHN LENNO SANTANA BRITO - CPF: 032.046.061-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JADES MORENO DA SILVA - CPF: 053.953.191-07 (VÍTIMA), Osmar Zorzetto da Silva (ASSISTENTE), Carlos Cesar Souza Nascimento (ASSISTENTE), Neurilin Higino da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOHN LENNO SANTANA BRITO - CPF: 032.046.061-47 (EMBARGANTE), ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.717.791-98 (ADVOGADO), mario afonso teixeira registrado(a) civilmente como MARIO AFONSO TEIXEIRA - CPF: 861.710.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Embargos de declaração. Omissão, contradição e obscuridade. Não configuração. Pretensão de
rejulgamento
.
necessidade de complementação dos argumentos.
Recurso provido sem efeitos infringentes

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado nos autos de apelação criminal, sob a alegação de contradição, omissão e obscuridade
.

II. Questão em discussão

2. Há
três
questões centrais em discussão:

(i) se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
e à ausência de prejuízo à defesa;

(
ii
)
necessidade de reanalisar a aplicação do art. 158 do CPP e verificar
se a não realização do exame pericial residuográfico configura nulidade absoluta do julgamento.

(
iii
) analisar se algumas incongruências dos depoimentos justificaria a anulação do
júri
.

III. Razões de decidir

3.
Na hipótese não teve afronta, tampouco omissão, contradição ou obscuridade com relação a aplicação do
princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, tendo em vista que acusado não sofre
u
nenhum prejuízo
concreto
,

que justificasse a
nulidade processual, pois a testemunha cuja ausência foi alegada como cerceamento de defesa não foi localizada mesmo após diversas tentativas
e no caderno processual foram produzidas outras provas
.

4. A ausência de laudo residuográfico não gera, por si só, nulidade do julgamento, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que admitem a comprovação da materialidade delitiva por outros elementos probatórios.
Além disso, a jurisprudência não admite

nulidade de algibeira
,
ou seja,
vício de antigo conhecimento
da parte
que não
é
alegado de imediato, em razão de estratégia processual.

5. A alegação de
incongruências nos depoimentos
foi analisada e rejeitada no acórdão embargado
,
sobretudo porque
no caderno processual existe
provas idôneas que sustentam a condenação.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração providos apenas para fins de esclarecimento, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de testemunha imprescindível ao julgamento, quando demonstrada a impossibilidade de sua localização, não gera nulidade por cerceamento de defesa se há outros elementos probatórios idôneos nos autos. 2. A falta de laudo residuográfico não configura nulidade absoluta quando há provas suficientes da autoria e materialidade do crime.
3.
Incongruências em alguns depoimentos não justificam a anulação do julgamento, quando existem outras provas que embasam o entendimento adotado pelo júri.

"

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 158, 563 e 619.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
HC 181632
AgR
,
rel. Ministro

Luís Roberto Barroso
, Primeira Turma, julgado em 29
.
05
.
2020
;
HC 232138
AgR
, rel. Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 02
.
10
.
2023
;
HC 252546
, rel. Ministro Flávio Dino, julgado monocraticamente em
21
.02.
2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
John Lenno Santana Brito

contra o acórdão prolatado pela
Terceira
Câmara Criminal,
nos autos da Apelação Criminal n.
0011197-96.2016.8.11.0037
,
a fim
de
sanar possível
contradição, omissão e obscuridade do acórdão embargado.

O embargante, forte nas razões encontradiças no ID
271928867
,
requer

“1. Que sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, sanando-se as omissões/contradições/obscuridades apontadas; 2. Que seja conferido efeito suspensivo aos Embargos, suspendendo os efeitos da decisão embargada até o julgamento final deste recurso; 3. Que seja conferido efeito infringente, caso seja necessário, promovendo a devida reforma da decisão nos pontos indicados; 4. A concessão de qualquer outra medida que se entenda cabível para assegurar a adequada prestação jurisdicional.”

O embargado, por intermédio das contrarrazões que se vê no ID
272653886
,
opino
u
pel
a

“
r
ejeição dos Embargos de Declaração, mantendo-se íntegro o Acórdão recorrido
.”

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De início,
faz-se necessário destacar que
embora a defesa tenha requerido
que fosse
conferido efeito suspensivo
a presente irresignação
, suspendendo os efeitos da decisão embargada até o
julgamento final deste recurso
, sabe-se que embargos de declaração não possui efeito suspensivo
, sendo admitido apenas nos casos excepcionais.

Ademais, na hipótese, o embargante carece de interesse
recursal
com relação ao citado pedido, tendo em vista

que lhe
foi concedido
o direito de
recorrer em liberdade
,
o Ministério Público não interpôs
recurso
contra a sentença
,
e
a
execução
da pena

ocorrerá
apenas quando a
condenação
transitar em julgado
, razão pela qual o pedido de efeito suspensivo não apresenta qualquer efeito prático ao embargante.

Ultrapassada a questão inicial,
nesta oportunidade será analisado o
mérito recursal.

Porquanto tempestivamente oposto, passa-se a análise dos embargos de declaração, com a consequente interrupção dos demais prazos processuais, a teor do art. 127, §5o, do Regimento Interno deste Tribunal.

E desde logo há que se considerar as hipóteses de cabimento deste recurso, de acordo com o art. 619 do CPP:
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Em longo arrazoado nas razões de recurso, o ora embargante
alega
que
“
acórdão em questão, verificou-se a aplicação princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, expressão francesa que significa: “não há nulidade sem prejuízo”; de forma contraditória a seu real sentido
”.

Além disso, pontua que “
Houve prejuízo para a defesa, pois não se pode acarear um dos envolvidos diretamente na ação, qual seja: testemunha presencial do fato; que não merece toda a credibilidade que lhe é dada pelo PARQUET, afinal,
apresentou várias versões. Sendo a mais conveniente foi abraçada pela acusação no sentido da condenação embargante.”

E que
a acusação não se desincumbiu da sua obrigação

de provar que não houve prejuízo a
ausência
da testemunha
no tribunal do júri. Portanto,
“requer a defesa que haja a interpretação literal do 564, inciso III, alínea “h” do Código de Processo Penal, tal como a interpretação do artigo 563 do mesmo código, conferindo efeito modificativo no Acórdão.”

Noutro turno, a defesa do embargante alega que há obscuridade nos argumentos que afastaram a aplicação do art. 158 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual “
requer esclarecer se o artigo 158 do CPP deve ou não ser aplicado por essa Câmara.”

Por fim,
alega que desde o inquérito há “
várias incongruências e que se mantiveram até o presente Acórdão e devem ser sanados.”

No entanto, antes de analisar os argumentos da defesa do embargante, faz-se imperioso definir quais foram
o
s
pedidos realizados no recurso de apelação, a fim de delimitar a questão que foi devolvida a este Tribunal para a devida análise.

Com efeito, extrai-se das razões recursais encontradiças no

ID
226001667
,
que
preliminarmente
foi requerido
o reconhecimento de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa; e a declaração de
“
nulidade
procedimental, pela falta do exame de corpo de delito (laudo residuográfico)”
.

N
o mérito,
foi
postul
ado
(i) “
nulidade da sessão do Tribunal do Júri, devido à falta de materialidade e prova de autoria do apelante, conforme o artigo 593, inciso III, alínea “d” do código de Processo Penal.”
;
(
ii
) nulidade do júri decorrente de julgamento contrário as provas dos autos; (
iii
) “
a nulidade da sessão do Tribunal do júri embasada no princípio do in dubio pro reo, conforme o artigo 5o, LVII, da Constituição Federal do Brasil e do artigo 593, III, inciso “d” do Código de Processo Penal.”
;
(
iv
) Subsidiariamente, pleite
ado a
desclassificação para o crime de lesão corporal dolosa;
e
(v) caso
fosse
mantida a condenação,
a alteração
da
fração relativa à tentativa para 2/3 (dois terços); (vi)
concessão da gratuidade da justiça
.

De
fato,
ao pleitear a nulidade do julgamento em razão de cerceamento de defesa
,

o advogado do embargante afirmou
que
passou a acompanhar o presente
processo em 6.5.2024,
não tendo,
portanto,
participado
das fases anteriores a
citada
data,
mas que teria participado d
a sessão do
t
ribunal do júri
que
foi realizada em 14.5.2024.

Em seguida, afirmou
que a
s testemunhas/informantes foram arroladas exclusivamente pelo Ministério Público
, pois, a Defensoria Pública que representava o apelante, manifestou no sentido de
“sejam intimadas as mesmas testemunhas arroladas pelo ministério público no id n. 114234492, em caráter de imprescindibilidade, por oficial de justiça, para que prestem depoimento no julgamento a ser designado.”

Salientou, inclusive, que durante a sessão do júri requisitou q
ue fosse ouvido Leonardo Santana Vitorino de Abreu, por ser imprescindível o seu depoimento na busca da verdade real
,
tendo, inclusive, o Ministério Público concordado com a
redesignação
do novo julgamento e intimação do mencionado informante
, mas o juiz indeferiu o pleito
.

No entanto,
ficou evidente que
o magistrado responsável indeferiu
fundamentadamente

o pedido
, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão embargada, a seguir reproduzido:

[...]
Aliás, embora a defesa tenha sido habilitada próximo ao julgamento do tribunal do júri, em nenhum do momento processual, o apelante ficou sem defesa técnica.
O simples fato de a Defensoria Pública não arrolar nenhuma testemunha diversa da indicada pelo Ministério Público não configura nenhuma ilegalidade, principalmente quando ausente qualquer prejuízo ao apelante, pois, os indivíduos que presenciaram o crime em discussão foram devidamente arrolados
.

Ademais, faz-se imperioso salientar que
o magistrado indeferiu a redesignação da sessão pela não localização de Leonardo Santana Vitorino de Abreu, como também pelo fato de a defesa do recorrente não indicar o novo endereço dele.

De fato, embora o Ministério Público tenha concordado com a redesignação do ato visando a oitiva de Leonardo, tal fato não vincula e nem vinculou o juízo, que
antes de indeferir o pedido, tentou localizá-lo no endereço fornecido por este órgão, contudo, mais uma vez, a tentativa restou infrutífera
.

A propósito, com base no § 2o do art. 461 do Código de Processo Penal, o julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser mantido, pois,
embora o Leonardo tenha sido arrolado em caráter de imprescindibilidade, não foi encontrado nos endereços indicados, inclusive em tentativa realizada em sede de plenário.

E, embora a defesa do recorrente tenha alegado que Leonardo seria imprescindível para revelar a verdade real, da análise de todo caderno processual fica evidente que as provas produzidas [depoimento de outras testemunhas e informantes durante a instrução processual e em plenário, e as imagens de câmera de segurança], deixaram evidente que o apelante é o autor do disparo de arma de fogo em desfavor da vítima Jades.

Ressalta-se, ainda, que embora em sede administrativa o Leonardo tenha apresentado versões diferentes, ao ser ouvido, pela terceira vez na delegacia, afirmou que não disse antes toda a verdade porque se sentia coagido pelo recorrente, o qual efetuou o disparo contra a vítima (ID 141863328 – p.133). Em juízo, ele confirmou que o recorrente teria efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima Jades Moreno.

E, como se não bastasse, esta tese de nulidade por cerceamento de defesa também não deve ser acolhida, porque se extrai destes autos que todo o trâmite processual ocorreu com a estrita observância dos postulados do contraditório e da ampla defesa, sem comprovação concreta de prejuízo apresentada por sua defesa, seja durante o júri, seja nas razões recursais em análise. Por esse motivo, na hipótese, aplica-se o aforismo
pas
de
nulitté

grief
consubstanciado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual: Nenhum ato será declarado nulo, se
sans
da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
. [...]

Destacamos.

Portanto, observa-se que o pedido da defesa era a anulação da decisão dos jurados, em razão da nulidade decorrente do cerceamento de defesa
,
porque não foi ouvida
uma testemunha imprescindível para o deslinde do caso.

Ocorre que, conforme transcrição acima, o pedido foi devidamente analisado e indeferido,
inexistindo cerceamento a
o direito de defesa. A
liás,
conforme consignado pelo juízo de primeiro grau e na decisão embargada,
a
testemunha em discussão não foi localizada em outras tentativas; a defesa do embargante não indicou novo endereço
; e antes de indeferir o pedido, o magistrado tentou localizá-lo, contudo, mais uma vez, a tentativa restou infrutífera.

Além do mais, a
alegação da defesa do embargante de que a aplicação do
princípio

do

pas
de
nullité

sans

grief
,
foi contraditória
, e
que competia a acusação demonstrar que não ocorreu prejuízo, em nada altera a conclusão do julgamento com relação ao indeferimento do pedido de nulidade em razão de cerceamento de defesa.

Isso porque, ficou evidente que o
juiz ao indeferir a suspensão do
júri

em razão da ausência da testemunha,
fundamentou adequadamente e o acórdão embargado afastou claramente a
nulidade do cerceamento de defesa. Além disso, ficou demonstrado que em momento algum do trâmite processual o acusado teve prejuízo, pois, sempre esteve assistido; as testemunhas devidamente arroladas foram ouvidas em juízo
, e a testemunha que não foi encontrada, o juízo realizou diversas tentativas para tanto, as quais foram infrutíferas
.

Logo, a não localização de uma testemunha, após várias tentativas, não pode gerar nulidade decorrente de cerceamento de defesa
[que não existiu]
, tampouco ser prova de prejuízo efetivo
, principalmente quando o próprio interessado não indicou novo endereço
, e nos autos existem outras provas lícitas e idôneas que comprovam a autoria
.

Além do mais
, conforme se extrai do artigo
"
Pas
de
nullité

sans

grief
" domesticado
:

“
prejuízo é a perda de quantidade ou de qualidade do acervo probatório decorrente da
falta de ato ou de formalidade processual
. O prejuízo diz respeito às consequências desses atos ou formalidades faltantes, ao que deixa de ser produzido por efeito da falta.
”
(
https://www.migalhas.com.br/depeso/336868/pas-de-nullite-sans-grief--domesticado
, ace
ssado em 14 de março de 2025)

Na hipótese, como dito alhures, não ocorreu nenhuma perda
de quantidade ou de qualidade do acervo probatório decorrente da falta de ato ou de formalidade processual
, uma vez que o processo em discussão tramitou regularmente.

Desse modo, ficou evidente a ausência de cerceamento defesa, razão pela qual o acórdão embargado não deve ser reformado.

Noutra oportunidade, a
defesa
sustenta
que há obscuridade nos argumentos que afastaram a aplicação do art. 158 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual “
requer esclarecer se o artigo 158 do CPP deve ou não ser aplicado por essa Câmara.”
.

O pedido merece parcial acolhimento apenas para aclarar a fundamentação anteriormente apresentada.

Com efeito, a
respeito da temática, faz-se necessário transcrever integralmente, o tópico do recurso de apelação no qual foi requerida a “nulidade pela ausência de perícia/corpo de delito”:

[...] 3.1.2. Da nulidade pela ausência de perícia/corpo de delito

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante foi encarcerado em flagrante poucas horas após a Polícia Civil ter conhecimento do fato. Assim, plenamente possível à confecção de laudo residuográfico para se aferir possíveis vestígios de pólvora em suas roupas e pele. Contudo, não foi feito. O art. 564, inc. III, alínea “b”, do CPP traz a nulidade processual por falta de exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios.

Vejamos:

Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: I - por incompetência, suspeição ou suborno do juiz; II - por ilegitimidade de parte; III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: a) a denúncia ou a queixa e a representação e, nos processos de contravenções penais, a portaria ou o auto de prisão em flagrante; b) o exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no Art. 167;

A falta de tal perícia poderia comprovar a negativa de autoria do apelante!

Neste sentido há a jurisprudência:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – CINCO TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADOS – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DAS DEFESAS – ALMEJADA A REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – DENÚNCIA LASTREADA EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL – FORMULADA TESE DE NULIDADE DIZENTE COM AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR AUSÊNCIA DE AUTORIA – (...) 5. Hipótese em que, ao final da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, verifica-se a insuficiência de provas da materialidade delitiva, em razão de imprecisão dos testemunhos policiais com relação à conduta perpetrada pelo executor do delito
e inexistência de prova técnica [não apreensão de arma de fogo, não realização de exame residuográfico e não realização de exame de local de crime] capaz de esclarecer a dinâmica havida no suposto cenário delitivo, tudo isso unido à negativa de autoria. 6. Verificando-se a existência de contundentes controvérsias acerca da materialidade delitiva, a solução a ser adotada neste momento procedimental é a despronúncia dos recorrentes, na medida em que, consoante o artigo 414 do Código de Processo Penal, não se convencendo da materialidade do fato, o magistrado, fundamentadamente, impronunciará o acusado. (RSE 62533/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2019,
Publicado
no DJE 27/03/2019)

(TJ-MT - RSE: 00039818120178110059625332018 MT, Relator: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 20/03/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/03/2019)

Assim, diante de tal nulidade aventada, requer a nulidade procedimental, pela falta do exame de corpo de delito (laudo residuográfico), nos termos do art. 564, inc. III, alínea “b”, do CPP. [...]

E, c
om relação
ao pedido em debate
,

foi
pontuado na decisão embargada
que
as demais provas produzidas no caderno processual indicam claramente que o embargante é o autor do crime.

Aliás, Supremo Tribunal Federal já decidiu que
““A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167)” (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki).”

(HC 181632
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
148 DIVULG
12-06-
2020 PUBLIC
15-06-2020)

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça consignou que
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO, SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA DO LOCAL DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO. PERÍCIA SUPRIDA POR
OUTRAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É certo que no processo penal brasileiro, o reconhecimento de eventual nulidade exige a demonstração do prejuízo, nos termos do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 563 do CPP, o que, segundo o TJ, não foi demonstrado na hipótese dos autos.

Ademais, ficou consignado que a defesa não se insurgiu contra a apontada ilegalidade em momento oportuno, tendo destacado a questão apenas por ocasião da revisão criminal, razão pela qual verifica-se a preclusão da questão impugnada.

2. A conclusão do TJ não destoa do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o laudo pericial do local do acidente, embora seja importante, não é imprescindível à formação do convencimento, uma vez que presentes outros elementos de prova aptos a suprir a prova técnica, não havendo falar em nulidade do processo em razão da sua ausência.

3. A presença da atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.442.694/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 18/12/2023.)

Destacamos.

Desse modo, a ausência “
laudo residuográfico
”
não gera nulidade, tampouco é imprescindível para comprovar a ocorrência e o autor do crime
em discussão.

Além disso,
embora a defesa tenha alegado que “
uma simples perícia comprovaria se o acusado disparou ou não a arma e não estaríamos neste imbróglio.
”,
em momento algum foi requerido nos autos a realiza
ção
do exame pericial
, mesmo que possivelmente favorável à defesa
. E
,
como se não
bastasse, em
momento algum durante a instrução processual foi alegado a ausência de realização do exame pericial e
a
possível afronta ao disposto no art. 158 do Código de Processo Penal.

A defesa, embora ciente da não realização
do “
laudo residuográfico
”, em momento algum requereu nulidade processual. Aliás, apenas, após o julgamento pelo tribunal do júri, em sede de recurso de apelação, que a defesa suscitou
, cuidando-se a matéria de inovação inadmitida, notadamente porque as nulidades devem ser arguidas tão logo sejam verificadas no caso
.

Confirmando o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA JUNTADA DE LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO, NULIDADE DE ALGIBEIRA E FALTA DE PREJUÍZO. DECOTE DE QUALIFICADORAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade do ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno
e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte.
Importante consignar que
"
A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão
" (RHC n. 43.130/MT, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2016,
DJe
de 16/6/2016.).
Também, compreende que, "
[c]
onforme
o art. 571, I, do CPP, eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguida por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão [...]
". (
AgRg
no HC n. 870.078/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 6/9/2024).

2. No caso, o Tribunal a quo destacou que, regularmente intimados para o oferecimento das alegações finais - oportunidade na qual poderiam ser feitas considerações a respeito do laudo pericial -, os defensores da recorrente quedaram silentes e suscitaram a nulidade por falta de intimação acerca da juntada ao feito do laudo resultante da perícia complementar apenas em seu recurso em sentido estrito, o que demonstra a preclusão da matéria. A referida Corte, ainda, asseverou que o fato de a defesa haver sido eficiente em todas as demais fases do processo, inclusive na interposição do recurso cabível, mas não haver oferecido as alegações finais, mesmo depois de regularmente intimada para isso, demonstra que a falta de manifestação da insurgente acerca da ausência de intimação por ocasião da juntada do laudo pericial, na verdade, constituiu estratégia defensiva, o que também afasta a possibilidade de reconhecimento da pretendida nulidade e evidencia a falta de prejuízo.

3. Conforme já decidiu este Superior Tribunal, "quando o habeas corpus e o recurso especial veiculam idêntica pretensão, o julgamento de um deles provoca a prejudicialidade do outro, em decorrência da perda superveniente de objeto, com o consequente esgotamento da competência do Superior Tribunal de Justiça.

Precedentes" (
AgRg
no REsp n. 1.815.614/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020,
DJe
17/2/2020).

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.549.869/GO, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024,
DJe
de 29/10/2024.)

Destacamos
.

Igualmente, o Supremo Tribunal Federal, entende que
“[...] A jurisprudência desta Corte “entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão” (HC 188.593
AgR
, Rel. Mina Rosa Weber
).
[...]
(HC 232138
AgR
, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
17-10-
2023 PUBLIC
18-10-2023)

Portanto,
na hipótese, como a nulidade decorrente a ausência do laudo pericial foi arguida apenas após o julgamento do tribunal do júri, ficou claramente configurada nulidade de algibeira.

A respeito da temática, o Ministro Flávio Dino, ao julgar o HC 252546, em 21 de fevereiro de 2025, consignou que

[...]"a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira- eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (
AgRg
na
RvCr
n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022,
DJe
de 29/11/2022)
[...]

Por fim, com relação ao argumento de
que
“
o inquérito policial há várias incongruências e que se mantiveram até o presente Acórdão e devem ser sanados.”
,
fica claro que
a intenção
é
apenas rediscutir matéria já analisada e decidida.

Ademais, o
s
fato
s
d
e
a escrivã não saber quem era ou não o amante de Jordana
e
d
o informante
Leonardo ter
alterado o depoimento, não interfere na conclusão do julgamento, conforme já analisado e decidido anteriormente, conforme se infere do seguinte trecho da decisão embargada:

[...]
A autoria delitiva está evidente, uma vez que a vítima, fase administrativa, na instrução menor e no plenário do tribunal do júri, informou que no dia dos fatos apareceu um homem [com as características do apelante] numa moto preta, com roupa de segurança, que puxou a arma da cintura e deu um tiro no seu rosto, perto do olho.

Além disso, na fase administrativa Oscar
Zorzetto
da Silva, que estava no local dos fatos, confirmou que o autor do disparo foi, realmente, o apelante, conforme se infere do trecho abaixo reproduzido:

[...] QUE o declarante alega que na data 01 /12/16, à noite, se encontrava na Faculdade da Carne (em frente a UNIC) com Leonardo e Jordana; Que quando eles se estavam neste estabelecimento o declarante alega que percebeu um certo incomodo e
ciumes
por parte de Jades, ao ele ver Jordana com o declarante e Leonardo; Que o declarante alega que quando ele e o Leonardo retornavam do banheiro, percebeu que Jades falou alguma coisa para Leonardo; Que o declarante alega que saíram de
la
por volta de umas 22:30 horas e foram embora dali; Que o declarante estava na camionete
Amarok
com Leonardo, e que saíram da faculdade da carne e foram para avenida Porto Alegre; Que o declarante alega quando eles chegaram na esquina do Central
Beer
, para fazer o retorno, Jades chegou atrás deles xingando e "dando o dedo"; Que o declarante alega que quando eles perceberam Jades atras com os
animos
alterados, eles se arrancaram dali, e seguiram correndo dele pela Avenida Porto Alegre; Que quando eles chegaram na rua das Casas Bahia, Rua São Bernardo do Campo, na esquina eles pararam para ver o que Jades queria; Que o declarante alega que quando eles pararam o carro, Jades chegou em seu carro na lateral, e tirou satisfação com Leonardo;
Que o declarante alega que tinha decido da Camionete mais o Leonardo, para tentar resolver essa discussão de forma tranquila, momento em que John Lenno, mandou que eles entrassem no carro,
Que quando o declarante ia entrando no carro, ouviu o disparo da arma de fogo que John Lenno desferiu em Jades
: Que eles ficaram apavorados com essa situação e não sabia o que fazer, se ficava ou se Iam embora,
QUe
o declarante alega que Leonardo entrou também no carro e aceleraram e
sairam
; Que Leonardo passou na casa de seu primo JOHN LENNO, para conversar; Que o declarante alega que ouviu John Lenno dizer para Leonardo ficar quieto, não falar nada, porque não ia acontecer nada; Que o declarante alega que em seguida Leonardo deixou ele em sua casa e foi embora; Que questionado ao

declarante se sabe o motivo de JHON LENON Imediatamente após eles (declarante e LEONARDO) pararem a caminhonete, para esperar JADS para conversarem, chegou JHON LENON armado e realizou o disparo contra JADS, respondeu que JHON LENON disse, que viu quando JADS estava perseguindo a caminhonete e por isso chegou e parou [...] Destacamos

O primo do recorrente, o informante Leonardo Santana Vitorino, em sede policial prestou três declarações, que embora parcialmente diferentes, acabou confirmando, mais de uma vez, que o autor do disparo seria o seu primo, o ora recorrente. Aliás, ao ser ouvido em juízo, ele confirmou que o apelante John Lenno teria efetuado o disparo. Eis um trecho da narrativa do informante Leonardo Santana Vitorino, em juízo, abaixo reproduzido:

[...] (...) Informante : (...)
o Jades nesse dia em questão ele estava no mesmo ambiente que eu, ele começou a desferir palavras pra mim, eu e meus amigos saímos do local e fomos para a Avenida e no entanto ele numa curva lá ele veio pra mim e começou a gritar comigo na Av. Porto Alegre, eu olhei, perguntei pra ele o que que ele queria, ele ficou retrucando, acelerei e continuei pela Av. Porto Alegre e na rua das “Casas Bahia” eu entrei e eu e meu amigo em questão falamos, vamos parar pra ver o que que ele quer, porque ele continuou seguindo o carro (...) ele parou do lado, desci da camionete, meu amigo desceu do outro lado, fui pra falar com o Jades, o JOHN LENON chega com a moto. O JOHN LENON... houve o disparo
, o JOHN LENON fala
pra
mim sair correndo de lá, eu
sai
correndo, quando eu fiz em seguida a rotatória grande ele me liga e fala passar na casa dele e falando isso ele fala não fala nada sua casa. Fui, levei meu amigo
pra
casa e fui
pra

pra
mim e vai embora
pra

pra
minha. Promotora: Quando o JOHN LENON chegou o senhor não viu o momento do tiro? Informante: Eu estava lá, teve o disparo, depois do disparo que ele mandou eu ir embora.
Promotora: Então o senhor viu o JOHN LENON
atirar ?
: Sim.
Promotora: Informante Esse desentendimento do senhor com o Jades ele foi motivado
pelo o
quê? Informante: (...) eu não tinha nada contra ele, ele achava que eu tinha um caso com a
ex
namorada dele, com a Jordana e eu não tive nada, quem teve foi o meu amigo (...) o Oscar (...) e ele achava que era eu porque ela saia comigo (...) e ficava me perseguindo, não era a primeira vez que ele ia atrás de mim (...) já mandou mensagem pra mim pelo Facebook e eu não dava moral e ia deixando quieto (...) ele ficava no mesmo ambiente (...) me xingando, não houve ameaça deve até entanto (...) eu saía do local (...) Promotora : Nesse dia antes do ocorrido o senhor disse que estava em qual estabelecimento?
Informante :
Em frente a faculdade (...) Unic (...) eu, o Oscar, a Jordana e outros colegas na mesa (...) lá ele já tinha falado também, ele
sentou
numa mesa na porta do banheiro, eu fui começou a me xingar e eu falei no banheiro e ele
pro
pessoal vamos embora daqui. Promotora: vocês saíram e foram
Dai

pra
Porta Alegre nesse quiosque perto da “Droga Fácil”? Informante: Isso, lá no lanche “Boca Loca” (...) Promotora: E
dai
ele foi Informante: Foi
pra
lá?
pra
lá (...) eu não bati no carro dele. Promotora: Mas a Jordana veio aqui e disse que o senhor chegou na hora de estacionar e encostou no carro dele? Informante: Não (...) eu nem estacionei a camionete a gente estava fazendo a curva (...) e o carro dele atrás. Promotora: Então quando os senhores saíram ali

perto da Unic ele foi atrás? Informante:
Anham
(...) Promotora: E quem estava com o senhor? Informante: O Oscar. Promotora: E
dai
ele continuou indo atrás do senhor? Informante: Isso até a gente chegar na rua das “Casas Bahia”.
Promotora :
O senhor ligou para o JOHN LENON?
Informante :
Não, não liguei (...) quem me liga é o JOHN LENON (...) depois do ocorrido. Promotora: Antes do ocorrido não? Informante: Não. Promotora: E como que ele achou onde os senhores estavam? Informante: (...) isso eu não sei
porque
até então ele estava de plantão naquele dia porque ele estava com o uniforme da “
Dremar
”. Promotora: O senhor aqui na delegacia, o senhor disse
o seguinte: “que o senhor passou em alta velocidade na Av. Porto Alegre e que o seu primo JOHN LENON ligou para ele
no momento em que
dirigia, a fim de perguntar o por que dele estar correndo daquele jeito na camionete e
dai
o senhor respondeu ao primo que o
ex
namorado da Jordana Jades estava
perseguindo ele
no carro preto atrás”. Informante: Não eu expliquei certinho na delegacia o ocorrido. Eu fiz a curva, ele veio atrás, ele desferiu palavras, deu gesto obsceno e tudo mais e veio atrás do meu carro, a ligação só houve depois do ocorrido. Promotora: E quanto tempo depois que o senhor e o Oscar pararam o carro, os senhores pararam do lado ...
Informante :
O Jades que parou do nosso lado, a gente parou o carro na faixa direita e o Jades parou o carro na faixa esquerda (...)
Promotora :
E quanto tempo depois que chegou o JOHN LENON?
Informante :
Questão de minutos ou segundos.
Promotora :
E como que ele achou o senhor?
Informante :
Isso eu não sei, porque eu estava andando na Av. no
carro
com o vidro aberto. Promotora: E
dai
logo depois ele chegou e parou o carro aonde, no meio dos carros? Informante: Isso, tem até o vídeo que mostra a gente lá no meio.
Promotora :
E
dai
quanto tempo depois que ele puxa a arma e atira?
Informante :
Foi tudo rápido (...) ele chega, a gente (...) fala que não é
pra
ele fazer isso, ele vai
saca
a arma e atira e manda eu sair correndo de lá e eu desesperei e sai correndo. Promotora: Mas ele falou para o senhor que ia atirar nele?
Informante :
Não.
Promotora :
Então o senhor viu que ele estava com a arma? Informante
Anham
.

Promotora :
O senhor sabia que ele andava armado?
Informante :
Não (...) nem porque no serviço dele, eu acho que não podia andar armado. Promotora: Ali o senhor diz que logo o senhor parou e que o Jades parou e logo depois ele chegou, os senhores chegaram a descer do carro (...)? Informante: Sim, eu desci eu estava dirigindo, o Oscar desceu, eu fui falar com o Jades o
porque
que ele estava me seguindo (...) o JOHN LENON chegou e parou no meio do carro. Promotora
Ai
entre o senhor e o Jades não houve discussão, briga, luta nada
? :

Informante :
Não, nada (...) ameaça não, ele só xingou, ficava xingando.
Promotora :
Quando o rapaz, o JOHN LENNO sacou a arma por qual lugar que ele atirou?
Informante :
Pelo lado do passageiro (...) que era entre os dois carros. Promotora: E ali quando ele sacou a arma
pra
atirar deu tempo
do
Jades tentar sair do lugar? Informante: Eu não sei se daria tempo, foi muito rápido, foi rápido. Promotora: E ele falou alguma coisa quando atirou ou não? Informante: Não, só falou
pra

mim
sair de lá. Promotora: E ele (...) foi
pra
onde o JOHN LENON?
Informante :
Ele mandou eu sair correndo, me ligou e mandou eu passar na casa dele (...) passei na casa dele e ele falou que não era
pra
eu falar nada
pra
ninguém (...) e mandou eu ir embora
pra
minha casa
pra
ficar quieto (...)
Promotora :
Sabe o que que ele fez com a arma? Informante: Não. Promotora: Tem um relatório dos policiais que falaram que chegaram a ir
na
empresa “Vivo” e verificaram que teria ligações entre o senhor e o JOHN LENON. O senhor reafirma que não conversou com ele antes dele chegar lá e atirar? Informante: Não conversei (...) meu telefone ficou apreendido. Defesa: Antes desse acontecimento (...) você chegou de contar
pra
algum dos seus primos com relação a esses fatos
envolvendo o Jades que ele te perseguia? Informante: Uma vez eu estava na frente da loja do meu pai (...) e a gente saiu de lá

porque o Jades chegou (...) e ficou encarando na nossa mesa (...) e nesse dia o JOHN LENON chegou e perguntou o que que vocês estão fazendo
ai
? (...) eu falei “não o cara chega ali e fica encarando”, eu só falei isso, ainda comentei no meio de todo mundo lá (...) Juiz: No momento teve algum tipo de discussão entre o JOHN LENON e o Jades? Informante: (...) ele chegou no meio da discussão minha com o Jades (...) foi muito
rápido .”[...]
Destacamos.

A testemunha, escrivã de polícia
Meurilin
Higino da Silva, em juízo, afirmou que durante as investigações apuraram que o motivo do crime teria sido ciúmes da vítima Jades com a sua ex-namorada (Jordana) que possivelmente estava se relacionando com Leonardo, primo do recorrente. Narrou, ainda, que no dia do crime a vítima estaria perseguindo pela via pública a pessoa de Leonardo que conduzia uma camionete
Amarok
e que tinha como passageiro o seu amigo Oscar. Que em certa altura Leonardo parou o veículo, sendo que Jades, por sua vez, chegou logo na sequência e parou seu veículo ao lado da camionete, ao passo que no mesmo instante John Lenno chegou em uma motocicleta e de imediato efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima. Além disso,
Meurilin
Higino da Silva afirmou que o recorrente na ocasião fazia o uso da motocicleta da empresa a qual ele prestava serviço de vigilante, qual seja a
“
Dremar
Segurança”. Relatou, também, que logo após o crime em discussão Leonardo saiu com sua camionete juntamente com Oscar e o recorrente em sua motocicleta. Que em seguida, o recorrente ligou para seu primo Leonardo e mandou que ele ficasse quieto e calado. Por fim, ela narrou que a ação delituosa foi filmada por câmeras de monitoramento. Da mesma forma, as testemunhas
Jhonathan

Paltiel
Sousa Silva Cardoso e
Denilson
Santos Cardoso, policiais civil e militar, respectivamente, que participaram da ocorrência que culminou com a prisão em flagrante do apelante John Lenno, em juízo, confirmaram as suas declarações dadas em sede policial, momento em que afirmaram, ainda, que na data dos fatos foram acionados inicialmente para atendimento de ocorrência que um indivíduo havia sido alvejado com um disparo de arma de fogo na altura do rosto. Que a partir daí iniciou-se as investigações. O policial civil
Jhonathan
, em juízo, afirmou que na ocasião apuraram que a vítima possuía desentendimento com o Leonardo, o primo do recorrente, em razão dele (a vítima) ter ciúmes de uma ex-namorada (Jordana). Relatou, inclusive, que no dia dos fatos Leonardo e Jades emparelharam seus carros em uma rua e iniciaram uma discussão, momento em que o acusado

chegou em uma motocicleta de cor preta, a qual ele utilizava no trabalho, visto que era vigilante da empresa
“
Dremar
. Disse, também, que toda a ação delitiva foi captura por câmeras de monitoramento, bem como que a autoria ficou comprovada diante do relatório de rastreabilidade da motocicleta utilizada pelo acusado, de propriedade da empresa
“
Dremar
”, a qual confirma o trajeto efetuado pelo recorrente.

Da mesma forma, o policial militar
Denilson
, em juízo, afirmou que em atendimento a ocorrência foi até o local do fato e constatou que a vítima tinha sido atingida por um disparo de arma de fogo na região
do rosto, próximo ao olho. Relatou que a vítima se recordava que uma pessoa em uma motocicleta de cor escura encostou do lado do veículo dela e efetuou o disparo. Por fim, afirmou que desde o início o recorrente foi apontado como o autor do crime.

Além disso, a testemunha Carlos César de Souza Nascimento, colega de trabalho do recorrente na época do fato, em juízo, confirmou que o recorrente, no dia dos fatos em discussão, estava de serviço na função de vigilante da empresa
“
Dremar
Segurança” e que ao sair em uma motocicleta para atender uma ocorrência, avistou seu primo (Leonardo) transitando pela avenida em uma camionete, modelo
Amarok
, em alta velocidade, ocasião em que deixou seu posto e foi ao encontro de Leonardo.

Assim, em que pesem as razões deduzidas pela defesa do apelante de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova destes autos, e que não existe prova suficiente para condenação, impõe-se registrar que essas afirmações não ficaram comprovadas, até porque o recorrente não apresentou nenhum argumento concreto para tanto; impondo-se asseverar, ademais, que, na hipótese, os julgadores leigos, como dito alhures, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo a prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada contra a vítima Jades. Por isso, em se tratando de julgamento pelo Júri, cabem aos jurados a adoção da tese que melhor entendam cabível, cuja reforma, por imperativo constitucional e legal, pressupõe falha na decisão, o que não ocorreu, já que adotaram uma das versões possíveis.
[...]
Destaques no original

A propósito, como é sabido, e já salientado na decisão embargada,
o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 desta Corte de Justiça,
estabelece que
:
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

Na hipótese,
os jurados optaram por uma das versões, a qual possui provas para condenar o embargante
pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada.

Posto isso,
dou

parcial
provimento

aos
embargos de declaração opostos por
John Lenno Santana Brito
,
para complementar a fundamentação nos moldes ora postos, rejeitando, todavia, qualquer efeito infringente pretendido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025